Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-04.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA DO TIPO PENAL. REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE PELO “QUANTUM” DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório coligido aos autos, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas, que visualizaram as comparsas, tia e sobrinha, praticarem os crimes de furto, por meio do sistema de vigilância das lojas. Ademais, as duas foram presas em flagrante, ainda na posse dos bens subtraídos.
2. Não há um critério puramente matemático para a exasperação de cada circunstância judicial, cabendo ao Magistrado, de acordo com sua livre convicção motivada, estabelecer a fração de acréscimo razoável e proporcional ao delito cometido. Na espécie, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte e do e. STJ, mantenho a fração adotada, em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima estipuladas para o crime de furto qualificado.
3. Em que pese a reincidência da ré, as circunstâncias do fato não denotam maiores consequências sociais ou jurídicas, de modo que, pelo “quantum” estipulado para a pena, não superior a 4 (quatro) anos, revela-se proporcional o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena.
4. Na existência de concurso formal próprio entre os crimes de furto qualificado e de corrupção de menor, aplica-se o disposto no art. 70 do CP. Contudo, havendo, em sequência, o concurso formal entre os delitos de furto e de corrupção de menor e a continuidade delitiva entre os dois crimes de furto e os outros dois delitos de corrupção de menor, aplica-se a regra da continuidade delitiva, art. 71 do CP, sob pena de incidência em “bis in idem”. Precedentes.
5. Recurso parcialmente provido.